Tribunal: TJSP
Processo: 1041081-66.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL.
Autor portador de neoplasia maligna no estômago. Indicação para cuidados paliativos e transferência a hospital de retaguarda. Negativa de cobertura pela seguradora ré. Abusividade na recusa reconhecida. Pretensão de indenização por dano moral não acolhida. Mero aborrecimento. Não comprovação de agravamento do estado de saúde do autor, que

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL.
Autor portador de neoplasia maligna no estômago. Indicação para cuidados paliativos e transferência a hospital de retaguarda. Negativa de cobertura pela seguradora ré. Abusividade na recusa reconhecida. Pretensão de indenização por dano moral não acolhida. Mero aborrecimento. Não comprovação de agravamento do estado de saúde do autor, que se encontrava internado no Hospital A.C. Camargo e recebendo tratamento contínuo. Precedente desta Corte.
Sentença de parcial procedência mantida. Honorários de sucumbência majorados.
Recurso não provido.